Tribunal: TJES
Processo: 0005557-52.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005557-52.2013.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DOMINGOS JOSE VESCOVI
APELADO: SANDRO VESCOVI MOZER e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
005557-52.2013.8.08.0021

APELANTE:
D
OMINGOS JOSÉ VESCOVI

APELADO
S
:
SANDRO VESCOVI MOZER
e
JOSÉ FERNANDES CARNEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
D
OMINGOS JOSÉ VESCOVI
contra a r. sentença de fls. 257/258-v e id. 2207199, que, nos autos da
A
ção Ordinária de Obrigação de Fazer

ajuizada pelo apelante em face de
SANDRO VESCOVI MOZER
e
JOSÉ FERNANDES CARNEIRO
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de condenar o primeiro apelado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao apelante, em virtude da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Em suas razões constantes às fls. 265/281 e id. 2207199, o apelante, no que diz respeito ao preparo, indica ser beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao mérito recursal, aduz, em suma, que a r. sentença merece reforma quanto à improcedência do pedido formulado em face do segundo apelado, porque está em desacordo com as provas constantes nos autos. Requer, ainda, que a r. sentença seja reformada no ponto em que retirou a ordem de inalienabilidade que recaía sobre o veículo objeto da controvérsia.

Apesar de intimado, conforme certidão de fl. 287-v e id. 2207199, o primeiro apelado não apresentou contrarrazões
.

O segundo apelado apresentou contrarrazões às fls. 290/293 e id. 2207199, pugnando pela não concessão da gratuidade da justiça ao apelante e pelo desprovimento do recurso haja vista a sua comprovada condição de terceiro de boa-fé.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
005557-52.2013.8.08.0021

APELANTE:
D
OMINGOS JOSÉ VESCOVI

APELADO
S
:
SANDRO VESCOVI MOZER
e
JOSÉ FERNANDES CARNEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
PRELIMINAR

Conforme relatado, o segundo apelado apresentou contrarrazões às fls. 290/293 e id. 2207199, pugnando, em caráter preliminar, pela revogação da gratuidade da justiça ao apelante.

Sobre o tema, determina o Código de Processo Civil que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98,
caput
).

A referida gratuidade foi deferida ao apelante ainda no primeiro grau de jurisdição, nos termos da r. decisão de fls. 57/58 e id. 2207195.

Por conta do aludido deferimento, não há razão no pedido formulado pelo apelante quando da interposição do presente recurso, qual seja o de extensão dos benefícios da gratuidade ao segundo grau no que diz respeito ao preparo.

Isso porque a gratuidade compreende os depósitos previstos em lei para interposição de recurso (CPC, art. 98, § 1º, inc. VIII), sendo desnecessária a reiteração do pedido de concessão do benefício ou o pedido de sua extensão.

Ainda, merece destaque que, ao apresentar suas contrarrazões, o segundo apelando indicou que o apelante não fez prova de sua hipossuficiência, sendo pessoa capaz de arcar com as despesas processuais.

Entretanto, ausente a demonstração de alteração na condição econômica da parte, vejo que o momento para se insurgir sobre a questão já restou precluso, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, representada pelo precedente abaixo colacionado.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO CAUTELAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PROTESTO DE DUPLICATAS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULOS. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PLEITO RECONVENCIONAL. PAGAMENTO DOS TÍTULOS. TAXA SELIC. JUROS E CORREÇÃO. TERMOS INICIAIS. ESTABELECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I - O C. STJ expressa de forma pacífica o entendimento de ser desnecessária a reiteração do pedido de assistência judiciária na instância especial, porquanto, uma vez concedido, o benefício da gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo. II - A pretensão de revogação do pleito de gratuidade não pode ser acolhida, haja vista que não havendo qualquer indício de alteração da situação econômica do beneficiário desde o deferimento do benefício, deveria o apelado ter impugnado o deferimento naquela ocasião, não assim o fazendo, operou-se a preclusão.
III - [...]. V Apelos conhecidos e improvidos. (TJES, Apelação n. 024080303332, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Posto isso, mostra-se incabível o acolhimento do pedido de extensão da gratuidade da justiça ao grau recursal, haja vista que tal extensão decorre da própria lei e permanece enquanto não revogado o benefício.

No mais,
INDEFIRO o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça
concedido em primeiro grau
ao apelante.

É
como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
005557-52.2013.8.08.0021

APELANTE:
D
OMINGOS JOSÉ VESCOVI

APELADO
S
:
SANDRO VESCOVI MOZER
e
JOSÉ FERNANDES CARNEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
D
OMINGOS JOSÉ VESCOVI
contra a r. sentença de fls. 257/258-v e id. 2207199, que, nos autos da
A
ção Ordinária de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo apelante em face de
SANDRO VESCOVI MOZER
e
JOSÉ FERNANDES CARNEIRO
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de condenar o primeiro apelado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao apelante, em virtude da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Em suas razões constantes às fls. 265/281 e id. 2207199, o apelante, aduz, em suma, que a r. sentença merece reforma quanto à improcedência do pedido formulado em face do segundo apelado, porque está em desacordo com as provas constantes nos autos. Requer, ainda, que a r. sentença seja reformada no ponto em que retirou a ordem de inalienabilidade que recaía sobre o veículo objeto da controvérsia.

Apesar de intimado, conforme certidão de fl. 287-v e id. 2207199, o primeiro apelado não apresentou contrarrazões
.

O segundo apelado apresentou contrarrazões às fls. 290/293 e id. 2207199, pugnando pelo desprovimento do recurso haja vista a sua comprovada condição de terceiro de boa-fé.

Antes de apreciar o mérito do recurso, mostra-se relevante fazer um breve resumo da demanda.

Em sua petição inicial, o apelante narra que adquiriu um veículo da marca Chevrolet, tipo caminhonete S10, ano fabricação 1999/1999, cor verde, cabine dupla, placa MRG 5335; em fevereiro de 2012, entregou o veículo a seu sobrinho, primeiro apelado, para que esse providenciasse a transferência do veículo; seu sobrinho indicou a possibilidade de venda do veículo, com o que concordou; no mês seguinte, seu sobrinho lhe informou que estava concretizando a venda do veículo para uma pessoa e pediu o número de sua conta bancária para que o valor fosse transferido, o que não aconteceu; após, apesar de inúmeros contatos pugnando pela devolução do veículo, seu sobrinho não o fez.

Prosseguiu narrando que, em certo momento, recebeu um telefonema do segundo apelado, o qual se identificou como comprador do automóvel e requereu a transferência para seu nome. Foi agendado um encontro na Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, em Guarapari/ES, ocasião em que o segundo apelado prestou declaração no sentido de que comprou o veículo do primeiro apelado, efetuando o pagamento da seguinte forma: entregou um VW GOL ano 1999/2000 no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e um CORSA GM GL PICK-UP ano 1997/1997, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além da quantia em dinheiro de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que totaliza um montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por nunca ter recebido o referido pagamento, ajuizou a ação pleitando a condenação dos requeridos à devolução do veículo ou, subsidiariamente, a condenação apenas do primeiro apelado, seu sobrinho, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de perdas e danos.

Após a instrução processal, o d. Juízo
a quo
convenceu-se no sentido de que o segundo apelado agiu de boa-fé quando da realização do negócio jurídico, motivo pelo qual a restituição do veículo mostra-se inviável, sendo o caso de conversão da obrigação em perdas e danos. Dessa maneira, foi acolhido o pleito subsidiário do apelante no sentido de ser condenado tão somente o primeiro apelado ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Entende o apelante, contudo, que o segundo apelado não comprovou que efetuou o pagamento ao primeiro apelado. Além disso, ele não agiu com o mínimo de cautela na realização do negócio jurídico, mas sim com uma marcante negligência. Por conta disso, requer a reforma da sentença com a condenação solidária de ambos os apelados à restituição do veículo, sob pena de multa ou, subsidiariamente, a condenação solidária de ambos os apelados ao pagamento das perdas e danos, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem. É sabido que o Código Civil de 2002 é estruturado em três princípios fundamentais, conforme se extrai da sua exposição de sua exposição de motivos, elaborada por Miguel Reale. Um deles é o princípio da eticidade, assim definido por Flávio Tartuce:

Trata-se da valorização da ética e da boa-fé, principalmente daquela que existe no plano da conduta de lealdade das partes
(boa-fé objetiva). Pelo Código Civil de 2002, a boa-fé objetiva tem função de interpretação dos negócios jurídicos em geral (art. 113 do CC). Serve ainda como controle das condutas humanas, eis que a sua violação pode gerar o abuso de direito, nova modalidade de ilícito (art. 187). Por fim, a boa-fé objetiva tem a função de integrar todas as fases pelas quais passa o contrato (art. 422 do CC). (TARTUCE, Flávio.
Manual de Direito Civil
: Volume único. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022)

Dessa maneira, o terceiro de boa-fé, à luz da referida diretriz principiológica, não pode restar prejudicado ou mesmo ser chamado a responder por ato ilegal praticado exclusivamente pela outra parte do negócio.

Partindo dessa premissa, passo a averiguar as alegações de ambas as partes.

Analisando detidamente os autos, verifico às fls. 31/32 e id. 2279819, que, na esfera policial, o segundo apelado declarou que tomou ciência da oferta do veículo promovida pelo primeiro apelado por meio do site “Mercado Livre”. Interessado, entrou em contato por meio do telefone lá declinado, iniciando a negociação, a qual foi concluída na residência do ofertante, da seguinte forma: em troca da caminhonete S10, entregou ao primeiro apelado um WV GOL 1999/2000, um GM CORSA GL ano 1997/1997 e a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em mãos. Esclareceu, também, que com a conclusão do negócio, comprometeu-se o primeiro apelado a providenciar a transferência do veículo.

Contudo, os e-mails de fls. 95/96 e id. 2207195 demonstram que o primeiro apelado apresentava subterfúgios para deixar de promover a regularização da caminhonete, muito embora a insistência do segundo apelado.

Vejamos trecho do depoimento prestado pelo segundo apelado na ocasião da audiência de instrução e julgamento, no qual é marcante a sua boa-fé.

“[...] que o depoente ficou sabendo da venda do veículo através de um anúncio no Mercado Livre, que dizia vender uma caminhonete SlO com fotos, no valor de R$ 35.000,00 reais; que no anúncio tinha o contato do anunciante que era o primeiro requerido, com quem o depoente entrou em contato via telefônica; que o depoente por telefone fez uma oferta de dois carros no valor de R$ 30.000,00 reais, sendo uma Picup Corsa e um Gol e mais R$ 4.000,00 em dinheiro, o que foi aceito pelo primeiro requerido;
que o depoente se deslocou para Do
m
ingos Martins co
m
os dois
veículos
e co
m
o dinheiro; que ao chegar no local, o depoente solicitou os documentos do
veículo
e o pri
m
eiro requerido Ihe
m
ostrou os
documentos
; que o depoente viu que os
documentos
eram do autor; que
o

primeiro
requerido disse que era seu tio; que o primeiro requerido disse ao depoente
'
que
você

m
ora e
m
Guarapari,
m
eu tio
também

m
ora e
m
Guarapari e
lá
ele assina o docu
m
ento
para
voc
ê
'
; que o depoente n
ã
o questionou sobre
nenhuma
procuração ou
autorização
do tio para o sobrinho efetuar a venda pois
não
desacreditou do
primeiro
requerido; que acreditou na sua palavra
; que o documento de transferência estava em branco; [...]”. (fl. 223 e id. 2207198)

No mais, restou demonstrado que o primeiro apelado promoveu a venda de pelo menos um dos veículos entregues como pagamento pelo segundo apelado. Nesse sentido, consideremos um trecho do depoimento prestado pelo adquirente, Sr. Marciley de Oliveira:

“[...] que o primeiro requerido ofereceu ao depoente urna Picup Corsa que o depoente se interessou e comprou no valor de R$ 9.000,00;
que o veículo estava em nome do segundo requerido; [...] que o primeiro requerido disse ao depoente que a Picup Corsa tinha sido trocada em uma caminhonete S10
, que era de sua propriedade; [...]” (fl. 226 e id. 2207198)

Entendo, então, que a r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
não merece reparos, já que restou comprovado que o segundo apelado agiu de boa-fé na conclusão do negócio jurídico com o primeiro apelado, o único a agir com deslealdade, posto que vendeu o veículo de seu tio mas não lhe repassou o respectivo pagamento.

À vista disso, revela-se incabível que o segundo apelado seja condenado a restituir o veículo. Além disso, igualmente não há que se falar em sua condenação a pagamento em dinheiro, seja em razão de sua demonstrada boa-fé, seja em razão de não ter sido formulado pedido nesse sentido na petição inicial, a qual apresentou pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos tão somente em face do primeiro apelado.

Por todo o exposto, deve a obrigação de fazer a cargo do primeiro apelado ser convertida em perdas e danos, na forma do art. 499 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se
impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Levemos em consideração um precedente em que esta colenda Primeira Câmara Cível adotou conclusão análoga, no sentido de converter a obrigação em perdas e danos a fim de proteger a boa-fé de terceiro:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL EXCLUINDO O DEVER DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES. VENDA À TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO. [...]. 4.
Em que pese o pedido de retomada do contrato de compra e venda, depreende-se das fls. 37/38 que, em 03.09.2008, o imóvel foi vendido para terceira pessoa de boa-fé, o que torna impossível a anulação da compra do terreno por esta, devendo ser convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença
. 5. Recurso provido (TJES, Apelação n. 012189003424, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019)

Por fim, com a aludida conversão da obrigação em perdas e danos, também agiu com acerto o d. Juízo
a quo
ao revogar a tutela provisória que antes havia concedido, retirando a ordem de inalienabilidade que recaía sobre o veículo objeto da controvérsia.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – 10% (dez por cento) – para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, a exigibilidade estará suspensa na forma dos §§ 2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
005557-52.2013.8.08.0021

APELANTE:
D
OMINGOS JOSÉ VESCOVI

APELADO
S
:
SANDRO VESCOVI MOZER
e
JOSÉ FERNANDES CARNEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO PRIMEIRO GRAU
DE JURISDIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ACOMPANHADA DE PROVA DA MUDANÇA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA –
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO SEGUNDO GRAU –
DECORRÊNCIA DA PRÓPRIA LEI –
COMPROVADA A
BOA-FÉ DE TERCEIRO –
PRINCÍPIO DA ETICIDADE
– CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO
DE FAZER
EM PERDAS E DANOS – RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98,
caput
);

2.
Deferida a gratuidade na justiça no primeiro grau de jurisdição, incabível a formulação de pedido de extensão do benefício ao segundo grau, o que é uma decorrência da própria lei (CPC, art. 98, § 1º, inc. VIII);

3.
Nas contrarrazões, se não demonstrada a mudança na condição econômica do beneficiário, não cabe ao recorrido impugnar a concessão da gratuidade havida no primeiro grau, em virtude da preclusão temporal;

4.
Caso em que o tio entregou um veículo a seu sobrinho para que esse promovesse a sua alienação. O negócio jurídico foi firmado com terceiro de boa-fé, o qual, em troca do automóvel, repassou ao sobrinho, a título de pagamento, dois veículos e uma quantia em dinheiro. Agindo de má-fé, o sobrinho deixou de entregar o pagamento a seu tio, que ajuizou a demanda em face tanto de seu sobrinho quanto do adquirente;

5.
O Código Civil de 2002 é estruturado em três princípios fundamentais, entre eles o da eticidade, o qual trata da valorização da ética e da boa-fé, principalmente daquela que existe no plano da conduta de lealdade das partes (boa-fé objetiva) (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume único. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022);

6
.
Demonstrada a boa-fé do adquirente, descabida a sua condenação à restituição do veículo ou ao pagamento em dinheiro, motivo pelo qual deve ser a obrigação a cargo do sujeito de má-fé ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.